Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700610-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DEUSIMAR RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DECORRENTE DE DANO MORAL. SERVIDORA DISTRITAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ACIDENTE DE TRABALHO. PERFURAÇÃO DO DEDO COM AGULHA DE SUTURA. ATENDIMENTO PROFILÁTICO EMERGENCIAL. TRATAMENTO. PROLONGAMENTO. OBSERVAÇÃO PELO INTERREGNO DE MESES. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. REGRA ESPECÍFICA (DECRETO No 20.910/32). LEI ESPECIAL. TERMO A QUO. DATA DA OCORRÊNCIA E CIÊNCIA DO FATO DANOSO. ACIDENTE DE TRABALHO. PRETENSÃO DE DEFLAGRAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL APÓS O TÉRMINO DO TRATAMENTO E ALTA MÉDICA. INVIABILIDADE. TEORIA DA ACTIO NATA. IMPLEMENTO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFIRMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTADOS À AUTORA. FIXAÇÃO. SENTENÇA EDITADA SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBA HONORÁRIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO PELA AUTORA. REFLEXO NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO RÉU. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o, 5o E 8o). APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). SENTENÇA MANTIDA. 1. Originando-se a pretensão indenizatória aviada em face do ente distrital de evento danoso traduzido em acidente de trabalho que ensejara a necessidade de aplicação de protocolo de atendimento profilático de emergência à servidora da saúde que, ao manejar bandeja contendo material infectocontagioso, perfura o dedo indicador em agulha de sutura, sujeitando-a aos transtornos e abalo emocional decorrentes do prolongado tratamento profilático ao qual submetera, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto na norma especial (Decreto no 20.910/32), consoante, inclusive, entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça em sede de julgamento de Recurso Especial submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (REsp no. 1251993/PR). 2. Diante do alcance e especificidade da disposição inserta no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, que preceitua que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”, as pretensões formuladas em desfavor da Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, estão sujeitadas ao prazo prescricional nele capitulado, pois encerra comando aberto e regra específica, sendo seu termo inicial balizado pela data do ato ou fato do qual se originarem. 3. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, germinada a pretensão indenizatória no momento em que tivera a servidora ciência do fato gerador da pretensão formulada, ou seja, na data do acidente de trabalho que a vitimara, pois a partir de então estava municiada de lastro para postular a compensação dos transtornos que alegara ter experimentado em virtude do evento lesivo que a vitimara e deflagrara necessidade de atendimento e prolongado tratamento ao qual fora submetida, o implemento do interregno prescricional quinquenal determina que seja pronunciada como expressão da gênese pacificadora da prescrição. 4. Ocorrido o evento danoso, dele estando ciente a lesada, enseja a germinação da pretensão indenizatória, pois a lesão ao direito subjetivo faz germinar a pretensão, ainda que seus efeitos tenham sido delimitados mais adiante, não se afigurando viável que, em se tratando de fato lesivo determinado e conhecido, tornando legítimo o exercício do direito, que o termo do prazo prescricional incidente seja postergado à margem de previsão legal nesse sentido (CC, art. 189). 5. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, salvo se o valor da causa for inestimável, irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, observados, ademais, os limites estabelecidos em se tratando de ação movida pela ou em face da Fazenda Pública (CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 8o). 6 Extinta a pretensão pelo reconhecimento da prescrição e encerrando o valor da causa o proveito econômico almejado, repercutindo no proveito obtido pela parte ré por ter sido alforriada da pretensão aduzida em seu desfavor, a verba honorária deve tê-lo como parâmetro, não se afigurando viável afastar a regulação legal sob o prisma de que enseja valor desmedido, pois deriva de imperativo legal e a oportunidade e conveniência da disposição normativa extrapola o alcance da decisão judicial, competindo ao judiciário julgar segundo a lei, e não a lei (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). 7. Nas ações em que a Fazenda Pública integra a composição processual, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser mensurados, além dos parâmetros genericamente estabelecidos, com observância da regra especificamente delineada pelo legislador processual com base no escalonamento estabelecido em ponderação com o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, resguardado que, extrapolando a base de cálculo a faixa inicial, deve ser observada a faixa subsequente de forma sucessiva (CPC, art. 85, §§ 3o e 5o). 8. Desprovido o apelo, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 9. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Sentença mantida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, defendendo a inocorrência da prescrição. Afirma que somente teve ciência inequívoca da extensão do dano causado a partir do término da janela imunológica, quando ocorreu a alta médica no dia 25/3/2014, e, assim, calculando-se 5 (cinco) a partir dessa data, o direito somente estaria prescrito em 24/3/2019. Acrescenta que o termo a quo a ser considerado não é data da do acidente e sim aquele no qual a vítima possui ciência inequívoca da extensão do dano causado pelo acidente de trabalho, em observância a teoria actio nata. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior; b) artigo 89, §8o, do Código Civil, sob o argumento de que, sendo alto o valor da causa, o percentual da condenação extrapola os limites da razoabilidade a qual deveria ser ponderada. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Pleiteia o deferimento da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, bem como quanto à tese de exorbitância dos honorários advocatícios. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023